Tribunal: CARF
Processo: 13407.720091/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13407.720091/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JOAO ROGERIO DE ALMEIDA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2012, por Auditor-Fiscal da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13407.720091/2013-03
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13407.720091/2013-03

Receita Federal do Brasil da DRF Recife, para reduzir o Imposto a Restituir apurado
para R$ 6.303,92.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependentes
A glosa do valor de R$ 1.889,64 corresponde à dedução indevida a título de
dependentes. Motivo: Maria José de Almeida Costa, cod 031, nascida em 16/04/1938,
não comprovou relação de dependência. Deduzida indevidamente a mãe, tendo em vista
que ela recebeu rendimentos de pensão e aposentadoria superiores a R$ 18.799,32, ou
seja, ultrapassando o limite permitido para que os pais sejam considerados dependentes.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A glosa do valor de R$ 10.571,76 corresponde à dedução indevida a título de despesas
médicas. Motivos: Camed Operadora de Plano de Saúde, R$ 10.571,76. Despesa
médica com a dependente glosada.
Cientificado da exigência em 12/03/2013, fls. 43, o contribuinte apresentou, em
15/03/2013, impugnação acostada às fls. 2, em que alega, em suma:
- que encaminha documentos comprovando a relação de dependência e as despesas
médicas informadas em sua declaração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. RELAÇÃO DE DEPÊNDENCIA NÃO
COMPROVADA. GLOSA MANTIDA.
Somente pode ser considerado dependente na declaração de ajuste anual os pais, os avós
ou os bisavós, que não tenham auferido rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao
limite de isenção.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE.
As deduções com despensas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) que a senhora Maria José de Almeida pode ser considerada dependente para
fins de dedução das despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13407.720091/2013-03

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto pelo art. 56
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, motivo pelo qual dela se toma
conhecimento.
Trata-se de lançamento decorrente de dedução indevida de despesa médica e dedução
indevida de dependente. o contribuinte impugna as glosas de despesa médica e de
dependente e junta documentos comprobatórios.
Dedução Indevida com Dependentes
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de 26 de março
de 1999:
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei n o 9.250, de 1995, art. 4 o , inciso III).
§1 o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4 o ,
§3 o , e 5 o , parágrafo único (Lei n o 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
A Certidão de Nascimento de fls. 13 confirma que Maria José de Almeida Costa (CPF
868.928.604-78) é mãe do contribuinte.
Todavia, em fls. 44 a 64, foi juntado o Dossiê da Malha Fiscal, por meio do qual
confirmou-se que Maria José de Almeida Costa recebeu rendimentos acima do limite
que lhe permitiria ser informada como dependente do contribuinte no exercício em
questão.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13407.720091/2013-03

O limite para o ano-calendário 2011 era de R$ 18.799,32, tributáveis ou não, e os
Comprovantes de Rendimentos de Maria José de fls. 61/62, indicam rendimentos de R$
17.030,37 (aposentadoria por idade) e mais R$ 17.030,37 (pensão).
Logo, ela de fato não poderia ter sido incluída como dependente do interessado. Glosa
mantida.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais listados
no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento probatório
deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
Os boletos e os comprovantes de pagamento referentes à Camed, fls. 16 a 39, indicam
despesas médicas com Maria José de Almeida Costa.
Como a dependente não foi restabelecida, deve ser mantida a glosa das despesas
médicas com essa dependente.
Conclusão
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA
da impugnação, para manter o imposto a restituir ajustado apurado em Notificação de
Lançamento.
Assinado Digitalmente
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13407.720091/2013-03

CÍNTIA GONÇALVES DE ASSIS TELES
Relatora – AFRFB Mat. 1220530
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 100
DF CARF MF
Original